Tribunal: TJDFT
Processo: 0732443-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. UTILIZAÇÃO SUPORTE DE ECMO. EQUIPAMENTO NÃO INCLUÍDO EM ROL DA ANS – AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR, EMBORA DE USO RECOMENDADO PELO CONITEC. COBERTURA PARA USO DESSE EQUIPAMENTO NÃO CONTRATADA. NEGATIVA DE CUSTEIO VALIDAMENTE APRESENTADA PELO PLANO DE SAÚDE. RECURSO UTILIZADO PELO HOSPITAL NO MANEJO DO PACIENTE SEM QUE PRÉVIA CIÊNCIA TENHA SIDO DADA AOS RESPONSÁVEIS FINANCEIROS DE QUE DEVERIAM ARCAR COM OS CUSTOS DE SUA UTILIZAÇÃO. DEVER DE INFORMAÇÃO VIOLADO. COBRANÇA INADMISSÍVEL DE PROCEDIMENTO NÃO AUTORIZADO E DE ELEVADO CUSTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ELEVADO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DO ART. 85, §2o, DO CPC. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.

1. A relação jurídica constituída pelas partes está indiscutivelmente submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, conforme previsto nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990. Não obstante a ré/apelante Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil S.A. se qualifique como operadora de plano de saúde na modalidade de autogestão, deve observar as disposições da legislação consumerista, especialmente por colocar serviços de assistência médica à disposição de seus associados, os quais, por sua vez, apresentam-se como destinatários finais desses serviços.

2. Não carece de legitimidade a elaboração pela ANS de lista ou rol de procedimentos e eventos em saúde, mesmo porque relevante alcance e finalidade tem o estabelecimento de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde, tal como indica o art. 2o da Resolução 439/2018. Pelo só exame do contrato de adesão inviável seria, ainda que ao fundamento de propiciar o direito à saúde, compelir a empresa ré a suportar ônus contratual a que não se obrigou para conceder à paciente benefício expressamente não previsto no ajuste firmado.

3. Caso em que a compreensão dos fatos exige mais do que a análise do contrato e da verificação dos eventos e procedimentos listados em rol da ANS, tendo em vista a falha no dever de informação e inobservância dos direitos do consumidor, porquanto inexistente qualquer consentimento por parte da paciente ou de seus familiares em arcar com as despesas médicas realizadas em caso de eventual negativa de cobertura do plano de saúde.

4. A pertinência subjetiva da lide é resultante do vínculo jurídico que une a parte autora e os réus, não se constatando qualquer ofensa ao princípio da causalidade que ensejasse equívoco na condenação ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios daqueles que deram causa à instauração do processo.

5. A fixação equitativa prevista no parágrafo oitavo é exceção, só devendo ser utilizada nos casos nos quais for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não se ajusta ao caso dos autos.

6. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.